Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0711200-76.2023.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ESTER BERNARDES CARDOSO AGRAVADO: JOSILENE CAMPANATE BRAGA LEITE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte ré, ESTER BERNARDES CARDOSO, em face da decisão que não conheceu do recurso inominado por ela interposto, diante da sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e a condenou ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Em suas razões recursais (ID. 59433294), a recorrente alega que não ocorreu atraso do profissional como dito em decisão monocrática prolatada pelo relator, mas sim inacessibilidade ao sistema do PJE. Defende que, nos moldes do art. 223, § 1o e 2o, art. 1004, art. 313, inciso I e VI, todos do CPC, há direito da agravante à devolução de prazo por justa causa e força maior. Argumenta que estava dentro do prazo de defesa e seus direitos, por justa causa, não pode exercê-los, ou seja, por motivos alheios à sua vontade não pode interpor o recurso pretendido. Contrarrazões no ID. 59476791, nas quais a recorrida requer a manutenção da r. decisão e a condenação da Agravante ao pagamento de multa em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o, do art. 1.021, do CPC. Pois bem. O § 6o, do art. 10, da Portaria Conjunta 53, de 23/07/2014, desse Tribunal de Justiça, dispõe que “antes de decidir o pedido de restituição de prazo, devidamente instruído com a imagem da tela de erro, deverá o Juiz encaminhar à SEPJE que esclarecerá, em 5 (cinco) dias úteis, se o erro apresentado refere-se à condição prevista no caput do artigo 9o ou ao § 1o do mesmo artigo, para fins de aplicação das disposições do artigo 11 desta Portaria.” Nesse contexto, converto o feito em diligência, nos termos do art. 938, § 3o, do Código de Processo Civil, e determino o encaminhamento dos autos à Secretaria Especial do Processo Judicial Eletrônico – SEPJE, para que preste as informações técnicas necessárias Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito